Tribunal: TJMT
Processo: 0007161-25.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007161-25.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO DA SILVA ROCHA ALVES PEREIRA - CPF: 063.446.091-92 (APELADO), GONCALINHO ALESSON DA SILVA (APELADO), MIRIA ESTEFFANI MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 034.188.371-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO QUESTIONADA POR AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. RÉU ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu Gonçalinho Alesson da Silva da imputação do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), por ausência de provas quanto ao dolo e à efetiva condução do veículo produto de crime. A denúncia atribuía ao recorrido a conduta de conduzir, em proveito próprio, veículo que sabia ser produto de crime, porém a instrução probatória evidenciou que Gonçalinho era apenas passageiro do automóvel, dirigido por corréu que o convidara para um passeio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se o recorrido efetivamente praticou o verbo nuclear “conduzir”, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal; (ii) Apurar se há prova do elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo, especialmente o conhecimento da origem ilícita do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição do recorrido encontra-se fundamentada na insuficiência de provas de que conduzia o veículo, não havendo elementos que o vinculem à posse direta ou à direção do bem subtraído, o que impede a subsunção da conduta ao tipo penal de receptação dolosa. O crime de receptação, na forma "conduzir", exige a execução pessoal do verbo nuclear, tratando-se de crime de mão própria, o que afasta a possibilidade de coautoria ou participação com base apenas na presença no veículo. Os interrogatórios dos corréus são convergentes ao afirmarem que Gonçalinho foi convidado por Rodrigo para o passeio e que não teve qualquer participação ativa no crime, sendo mero carona. A ausência de comprovação do dolo, elemento subjetivo essencial ao tipo penal de receptação, impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A prova testemunhal colhida, em especial do policial militar, não esclarece qual dos ocupantes efetivamente conduzia o veículo, tampouco evidencia conduta dolosa atribuível ao recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A absolvição por receptação deve ser mantida quando não demonstrada, de forma inequívoca, a prática do verbo nuclear descrito na denúncia, especialmente em delitos de mão própria, como o previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal. Não se caracteriza o crime de receptação quando o agente é mero carona, sem prova de que tinha conhecimento da origem ilícita do bem. A dúvida sobre a autoria ou o dolo impõe a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180,
caput
; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.249.976/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; TJMT, N.U 1006777-06.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.07.2023, DJE 29.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença (id.

282688355) prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, ao julgar parcialmente procedente pedido da denúncia formulada nos autos da Ação Penal n. 0007161-25.2018.8.11.0042, absolveu o acusado Gonçalinho Alesson da Silva da imputação pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), condenando apenas o corréu Rodrigo da Silva Rocha Alves Pereira.

Consta da denúncia que no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das 15h20, os acusados teriam sido flagrados conduzindo um veículo Chevrolet Onix, de cor branca, placas QBR 0173, o qual havia sido furtado em 30 de dezembro de 2017 e era de propriedade da vítima Miriã Esteffani Monteiro dos Santos.

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima, uma testemunha policial e os próprios acusados em seus interrogatórios. Em seu interrogatório Gonçalinho afirmou que estava apenas como passageiro no veículo e que desconhecia sua origem ilícita, versão esta que foi corroborada pelo corréu.

A sentença absolutória teve por fundamento a ausência de provas seguras quanto à condução do veículo por Gonçalinho e, principalmente, a inexistência de elementos que evidenciassem seu conhecimento prévio da origem criminosa do bem. Diante disso, o Juízo absolveu o acusado com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público apelou (id. 282688357), buscando a reforma da sentença e a consequente condenação do recorrido. Sustenta que a autoria e a materialidade estariam devidamente demonstradas pelas provas constantes dos autos.

A defesa, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (id. 282688374), requerendo a manutenção da sentença absolutória, sob os argumentos de ausência de dolo, atipicidade da conduta e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Com o regular processamento, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça (id.

292412382), que opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara Criminal:

A presente apelação criminal visa a reforma da sentença que absolveu Gonçalinho Alesson da Silva da imputação de prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), sob o fundamento de ausência de provas quanto ao dolo e à efetiva condução do veículo de origem ilícita.

Passo à análise.

A denúncia atribuiu ao recorrido, em concurso com o corréu, a prática do crime de receptação por, supostamente, conduzirem, em proveito próprio, veículo automotor proveniente de furto. Todavia, durante a instrução processual não foi produzida prova segura de que Gonçalinho tenha praticado qualquer das condutas típicas descritas no tipo penal, em especial o verbo "conduzir".

A testemunha policial, embora tenha relatado comportamento suspeito dos ocupantes e tentativa de fuga, foi incapaz de identificar com precisão quem dirigia o automóvel. Essa ausência de esclarecimento é substancial, uma vez que a imputação baseia-se na prática do crime em sua modalidade de mão própria, que exige a execução pessoal da conduta típica.

Além disso, o depoimento prestado pelo corréu foi convergente ao afirmar que o condutor do veículo era Rodrigo, enquanto Gonçalinho era apenas passageiro, posição não desmentida por qualquer outro elemento de prova.

No seu interrogatório diz o acusado:

“Não cometi esse crime, não sabia que esse carro era roubado...eu tava em casa ai o Rodrigo me chamou pra sair, eu não sabia que o carro era roubado, ele sabia ...Passou lá pra dar uma volta ... nois saiu de lá, os cara parou nois sem nois saber se o carro era roubado, ele falou que era do amigo Paulo dele, que ele conhecia de vista assim, o cara não falou que o carro era roubado nem nada, ele não sabia que o carro era roubado, o Rodrigo, nem eu...Não estranhei no momento...Conheço o Rodrigo há muito tempo já ... Não conhecia esse Paulo não” (relatório de mídias ID 123484799).

Importa ressaltar que o crime de receptação dolosa pressupõe a existência de dolo específico, consubstanciado no conhecimento da origem criminosa do bem. Destaca a importância da comprovação da ciência inequívoca do agente sobre a origem ilícita do bem, sob pena de afastamento do dolo.

No caso dos autos, não há nenhum elemento concreto que demonstre que apelado Gonçalinho soubesse da procedência ilícita do veículo. A condenação penal, notadamente em crimes patrimoniais, não pode ser fundada em suposições ou presunções desfavoráveis ao acusado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Esse entendimento é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência.” (HC 101.909, rel. min. Ayres Britto, 2a T, DJE de 19-6-2012).

Para o apelado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais (
essentialia delicti
) que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente.

Assim, por simples presunções ou com fundamento em meras suspeitas prognósticas de que o acusado tinha ciência do bem ser de origem ilícita e que ele tenha de forma assertiva exercido um dos verbos nucleares do normativo penal a ele imputado, gera um sistema acusatório antidemocrático.

À propósito:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SISTEMA ACUSATÓRIO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que manteve a condenação do recorrente pelo crime de receptação dolosa previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A condenação baseou-se na exigência de que o réu comprovasse a sua inocência e o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a condenação por receptação, com base na inversão do ônus da prova, viola o princípio da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, impõe à acusação o ônus de provar, de forma inequívoca, os fatos constitutivos do delito, definido como fato típico, ilícito e culpável, não cabendo ao réu demonstrar sua inocência. 4.
O crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal exige o dolo direto, que pode ser inferido de circunstâncias fáticas e objetivas. Contudo, a comprovação desse elemento subjetivo do tipo compete ao Ministério Público, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal. 5. A mera posse do bem não configura prova suficiente para afastar a presunção de inocência. Ainda que o réu esteja na posse do bem, a acusação deve comprovar, de forma inequívoca, o dolo do agente, sendo indevida a inversão do ônus da prova
. 6. Viola o princípio da presunção de inocência e o sistema acusatório a decisão condenatória que inverte o ônus da prova e atribui ao réu o ônus de comprovar a ausência de elementos constitutivos do crime. 7. Em caso de ausência de prova segura e firme do dolo, o julgador deve proceder a absolvição do acusado conforme o previso no artigo 386, inciso VII, do CPP, que dispõe que o juiz absolverá o réu quando “não existir prova suficiente para a condenação”. 8. Recurso não conhecido, mas concedido habeas corpus de ofício para absolver o recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso ordinário não conhecido. Habeas corpus de ofício concedido para absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Tese de julgamento: A condenação por receptação que se baseia na inversão do ônus da prova, imputando ao réu o dever de provar sua inocência e o desconhecimento da origem ilícita do bem, viola o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e o art. 156 do CPP, devendo ser anulada e o réu absolvido. Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LVII, CF; art. 156, art. 386, VII, CPP; art. 180, caput, CP; art. 192, RISTF. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84580; STF, AP 883 (grifo nosso).

Da mesma forma, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiterado que:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME – CIÊNCIA DA ILICITUDE DO BEM NÃO COMPROVADA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. Para a configuração do crime de receptação é imprescindível a existência de um crime pretérito e que o agente tenha ciência da origem ilícita do bem.

In casu
, a condenação se fundamentou na adulteração do veículo, entretanto a motocicleta foi vendida em leilão com as modificações e entregue ao comprador somente com Nota Fiscal, inclusive sem placa, ou seja, não houve prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor. O que se verifica na verdade é a presença de infração administrativa (veículo trafegando em via pública sem placa, escapamento modificado, etc), nas não a ocorrência de crime pretérito. Diante de tal contexto probatório, é adequada a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, porque não existem elementos de prova suficientemente robustos a justificar a condenação do acusado, devendo-se prestigiar a presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88). (N.U 1000121-71.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

Diante da inexistência de prova segura quanto à prática da conduta típica e ao elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como à luz do princípio presunção de inocência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença que absolveu o recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025